Tribunal: TJES
Processo: 5002838-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002838-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAUREDSON XAVIER DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO
JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº 5002838-60.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAUREDSON XAVIER DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de habeas corpus, impetrado em favor do paciente
M
auredson Xavier da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo
de Direito da
3
ª Vara
Criminal

d
a Serra
.

Consta na inicial do presente
w
rit
que em razão da suposta prática do crime disposto no
artigo 121, §2º, incisos IV e VI, §7º, inciso III, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, apurada nos autos nº 0003652-47.2021.8.08.0048, no ato de recebimento da denúncia, em 30 de março de 2021, o Juiz
a quo
decretou a prisão preventiva do acusado.

Afirma a defesa, ainda, que o Paciente não se entregou para Polícia por ter recebido uma proposta de emprego em Minas Gerais, e ter se mudado para o local, contudo, deseja retornar para casa, razão pela qual impetrou o presente
h
abeas
c
orpus
requerendo a
revogação da prisão preventiva
.

Diante disso, e sob o fundamento de
i)
ausência dos requisitos legais para a custódia preventiva do Paciente e
ii)
de suas condições pessoais favoráveis, requer a
expedição do competente
alvará de soltura
,

com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a
iii)
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Liminar indeferida em 13 de abril de 2022 (id nº 2434375).

Informações prestadas no id nº 2438692.

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id nº 2631421.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 26 de maio de 2022.

DES. EDER PONTES DA SILVA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº 5002838-60.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAUREDSON XAVIER DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de habeas corpus, impetrado em favor do paciente
M
auredson Xavier da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo
de Direito da
3
ª Vara
Criminal

d
a Serra
.

Consta na inicial do presente
w
rit
que em razão da suposta prática do crime disposto no
artigo 121, §2º, incisos IV e VI, §7º, inciso III, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, apurada nos autos nº 0003652-47.2021.8.08.0048, no ato de recebimento da denúncia, em 30 de março de 2021, o Juiz
a quo
decretou a prisão preventiva do acusado.

Afirma a defesa, ainda, que o Paciente não se entregou para Polícia por ter recebido uma proposta de emprego em Minas Gerais, e ter se mudado para o local, contudo, deseja retornar para casa, razão pela qual impetrou o presente
h
abeas
c
orpus
requerendo a
revogação da prisão preventiva
.

Diante disso, e sob o fundamento de
i)
ausência dos requisitos legais para a custódia preventiva do Paciente e
ii)
de suas condições pessoais favoráveis, requer a
expedição do competente
alvará de soltura
,

com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a
iii)
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial, apreciando a documentação anexada, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
. Explico.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
artigo 121, §2º, incisos IV e VI, §7º, inciso III, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312 do CPP
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando que o paciente, em razão de ciúmes exacerbado de sua ex companheira, e por esta desejar se separar dele, desferiu diversas facadas em face da vítima, tentou esganá-la, desferiu diversos socos em sua face, a ponto da ofendida ter que colocar uma prótese de titânio na mandíbula em razão de fratura, bem como empurrou sua ex companheira de uma escada, só não conseguindo consumar o homicídio em razão da filha do casal de 12 (doze) anos de idade e do sobrinho, conseguirem conter o denunciado e amparar a vítima.

Destaco, ainda, que toda a ação delituosa se deu na frente das três filhas do casal, todas menores de 12 (doze) anos, que assistiram o pai tentar ceifar a vida da mãe, sendo que a filha mais velha estava, inclusive, deitada ao lado da mãe quando o denunciado passou a desferir os socos e facadas.

Do Auto de Prisão em Flagrante, também se depreende que a ofendida se separou do paciente em razão dele fazer uso de entorpecentes dentro de casa na frente das filhas, bem como pela sua agressividade, tendo afirmado, ainda, que temia ser morta pelo apelante em caso de seu retorno.

Afere-se das declarações do sobrinho do casal, que residia com eles, que as brigas e ameaças de morte eram frequentes, afirmando que
não tinha dúvidas de que seu tio queria matar a ofendida
.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. 3. Especial reprovabilidade à conduta daquele que se utiliza da condição de agente público para a prática de ilícitos, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública. 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CPP
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.[...] 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...] 4. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0021685-69.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Ademais, conforme pontuou o Ministério Público Estadual, “
há risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que a vítima narrou agressões pretéritas, bem como o acusado demonstrou ser uma pessoa extremamente ciumenta e insatisfeita com o término do relacionamento.
”.

Assim, como pontuado anteriormente, as circunstâncias que se deram o crime não só demonstram a gravidade do delito praticado pelo paciente e o descaso e desrespeito pela vida humana, como também evidenciam a personalidade violenta do custodiado, e a grande possibilidade de reiteração delituosa, restando demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A Procuradoria, ao se manifestar em seu parecer, também pontuou que “
a magistrada de piso fundamentou de maneira adequada os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, na necessidade de garantir a ordem pública, vez o modus operandi empregado, sobretudo, para impedir a reiteração criminosa, o que torna inviável o remédio ora pleiteado”.

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, considerando a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas,
a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o
e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta e o
modus operandi
empregado na prática delituosa
.

Sob outro enfoque, no que diz respeito ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em observância ao artigo 318 do Código de Processo Penal, nota-se que
o

p
aciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do mencionado artigo
, especialmente em razão do crime em apreço ter sido cometido com violência, motivo pelo qual não há que se falar na concessão pretendida.

Em seguimento, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual
, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Por fim, cabe salientar que adoto o entendimento de que
restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP
, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal são insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante, não há se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV E VI, §7º, INCISO III, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

INVIABILIDADE. 4.

ORDEM DENEGADA.

1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso em tela, as circunstâncias que se deram o crime não só demonstram a gravidade do delito praticado pelo paciente e o descaso e desrespeito pela vida humana, como também evidenciam a personalidade violenta do custodiado. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado.

2.
O paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 318 do Código de Processo Penal para fins de substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, especialmente em razão do crime ter sido cometido com violência.

3.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual nos casos em que estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Outrossim, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP.

4.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.